Tribunal: TJDFT
Processo: 0730370-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730370-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE LELES FRAZAO, B. M. D. L. F. AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcus Vinícius de Leles Frazão e B. M. D. L. F. contra decisão do juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 243784669 do processo de referência), que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e de Bradesco Saúde S.A., processo n. 0738618-27.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar de suspensão do reajuste da mensalidade no plano de saúde contratado pelos autores, ante a necessidade de dilação probatória. Em razões recursais (Id 74369682), alegam, inicialmente, a existência de conexão entre a demanda consubstanciada nos autos de origem e a materializada no processo n. 0730900-13.2024.8.07.0001, uma vez que há identidade de partes e de objeto. Dizem que ambas versam sobre reajustes supostamente abusivos do plano de saúde colocado no polo passivo, conquanto relacionados a períodos distintos. Afirmam aguardar exame recurso de apelação interposto nos autos do processo n. 0730900-13.2024.8.07.0001, distribuído à 5a Turma Cível, sob a relatoria da e. Desembargadora Ana Cantarino, motivo pelo qual entendem estar prevento o mencionado órgão colegiado para julgamento do presente recurso. No mérito, argumentam ser manifestamente abusivo o reajuste de 39,90% sobre o valor da mensalidade do plano de saúde que contrataram. Informam que a alteração foi aplicada a partir de julho de 2025 em percentual muito acima do índice máximo autorizado pela ANS para reajuste dos planos individuais/familiares em 2025/2026 (6,06%). Asseveram serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em situação de desvantagem exagerada. Invocam o art. 51, § 1o, III, do CDC. Alegam ter a operadora ré descumprido a Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, ao deixar de apresentar metodologia, memória de cálculo ou qualquer estudo técnico-atuarial que justifique o reajuste no referido percentual, nada obstante as diversas solicitações formais que a ela dirigiram. Apontam violação a direitos básicos do consumidor, notadamente ao dever de informação e transparência, bem como aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. Colacionam julgados que entendem abonar sua tese. Reputam presentes os pressupostos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formulam os seguintes pedidos: 1. Atribuição de Efeito Suspensivo-Ativo (Tutela de Urgência Recursal): que seja concedida de imediato a tutela de urgência pleiteada neste Agravo, nos termos do art. 1.019, I do CPC. Em consequência, seja suspenso o reajuste de 39,90% aplicado em julho/2025 sobre as mensalidades do plano de saúde dos Agravantes, determinando-se que as Agravadas mantenham a cobrança das mensalidades no valor anterior ao reajuste, até ulterior deliberação no mérito da ação principal. Requer-se, ainda, que seja oficiado/ordenado ao Juízo de origem a imediata intimação das Rés para cumprimento da decisão liminar desse E. Tribunal, restabelecendo-se desde já os valores das mensalidades sem o aumento abusivo, de modo a proteger os Agravantes e garantir a continuidade do serviço de saúde contratado. 2. Reconhecimento da Conexão/Prevenção e Redistribuição do Recurso: que Vossa Excelência, caso não seja o próprio Relator prevento, determine a redistribuição deste Agravo de Instrumento por prevenção à Desa. Ana Catarino (ou à Turma Cível por ela integrada), Relatora do processo conexo no 0730900-13.2024.8.07.0001, evitando-se decisões conflitantes. Tal pedido funda-se no art. 55 do CPC e nas normas regimentais desta Corte, haja vista a identidade de partes e de matéria de fundo entre os processos referidos. 3. Demais determinações de praxe: a intimação das Agravadas, na pessoa de seus representantes legais ou advogados constituídos, para apresentarem contraminuta no prazo legal (CPC, art. 1.019, II); e, ao final, procedência do pedido recursal, com condenação das Agravadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios decorrentes deste recurso, na forma a ser arbitrada por Vossas Excelências. Preparo recolhido (Id 74370627). É o relato do necessário. Decido. 1. Da conexão Sustentam os recorrentes serem conexas as demandas consubstanciadas nestes autos e nos autos do processo n. 0730900-13.2024.8.07.0001. Lecionam ser devida a redistribuição do presente agravo de instrumento, por prevenção, à 5a Turma Cível, onde tramita o recurso de apelação interposto contra sentença proferida na demanda alegadamente conexa. Não há, contudo, a alegada prevenção da 5a Turma Cível para julgamento deste agravo de instrumento. Explico. Sobre a conexão, o CPC dispõe: Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. Quanto ao processo n. 0730900-13.2024.8.07.0001, tem por objeto reajustes das mensalidades do plano de saúde realizados nos anos de 2023 e 2024. Relativamente à lide posta no feito de origem, nela controvertem as partes sobre os reajustes aplicados a partir de julho de 2025. Diferem, portanto, o pedido e a causa de pedir uma vez que sob litígio períodos diversos e independentes entre si, conquanto relacionados a um mesmo contrato de seguro gerador de situações ativas e passivas, direitos e obrigações que se desenvolvem ao longo do tempo, os quais estão representados, entre outros, no dever que têm os agravantes de pagar à agravada mensalidades que se renovam em prestações singulares e sucessivas, em períodos consecutivos, o que é próprio às relações jurídicas de trato continuado. Vale ressaltar ter sido sentenciado o processo n. 0730900-13.2024.8.07.0001, em trâmite na 5a Turma Cível, razão pela qual impossível sua pretendida reunião a esse feito para julgamento conjunto. Além disso, na primeira instância os feitos tramitaram em juízos diferentes (16a e 24a Vara Cível de Brasília) sem que fosse alegada a existência, entre eles, de prevenção ou conexão. Rejeito, portanto, o pedido de redistribuição do presente agravo de instrumento à 5a Turma Cível. Posto isso, passo ao exame do pedido liminar. 2. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Os recorrentes se insurgem contra o aumento da mensalidade que estão contratualmente obrigados em razão da aplicação do reajuste de 39,90%, a partir de julho de 2025, que elevou o custo mensal do plano de saúde de R$ 4.367,04 (quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e quatro centavos) para aproximadamente R$ 6.109,00 (seis mil, cento e nove reais). Pois bem. Em análise aos autos de origem (processo n. 0738618-27.2025.8.07.0001), verifico terem os autores/agravantes contratado com as agravadas, em 6/1/2017, o plano de saúde “BRADESCO SAÚDE TOP NACIONAL 2 E CA”, sem coparticipação, com cobertura nacional “Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia” (Id 243773256, p. 5, do processo de referência). O instrumento do contrato de adesão acostado aos autos disciplina a ocorrência de eventuais reajustes no item 18 (Id 243773256, p. 9, do processo de referência): 18. Independentemente da data da minha Proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer os seguintes reajustes: (i) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, nunca ocorrendo, porém, em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da apólice coletiva ou da última aplicação do reajuste anual; (ii) reajuste por mudança de faixa etária, que ocorre quando o beneficiário completa uma idade que ultrapassa o limite da faixa etária em que se encontrava, conforme tabelas a seguir; (iii) reajuste(s) em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS, contratado(s) entre a Administradora de Benefícios e a Operadora, além de previamente comunicado(s) ao beneficiário. (grifos no original) Assim, ao que tudo indica, a cláusula contratual pactuada entre as partes expressamente possibilita a aplicação de reajuste após doze meses da data de assinatura da apólice coletiva ou da última aplicação do reajuste anual. A existência de mencionada cláusula afasta, em uma análise sumária da questão, a probabilidade do direito dos recorrentes, porque, ao que tudo indica, o reajuste efetuado pelas agravadas possuía amparo contratual. Friso que as alegações formuladas pelos recorrentes concernentes à abusividade do montante aplicado (39,90%) e à falha do dever de informação das contratantes carecem de maior dilação probatória e oitiva da parte contrária para sua eficaz constatação. Consequentemente, a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência do aniversário do plano coletivo ao qual pertencem os autores/agravantes não configura, por si só, cláusula abusiva. Prevista em contrato, a defendida ilegalidade do índice de reajuste dependerá de comprovação a ser oportunamente realizada em fase processual adequada. Ademais, é possível a reapreciação da tutela de urgência requestada depois da instauração do contraditório com a citação da parte adversária. Destarte, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora